Tribunal: TJSP
Processo: 2265372-14.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Quando da prisão de Felipe, no veículo foram encontradas chaves de fenda, uma delas de cabo verde e que foi reconhecida pela testemunha Regina. O veículo foi igualmente reconhecido pelas outras testemunhas, como sendo o que rondava o local e fora visto

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Quando da prisão de Felipe, no veículo foram encontradas chaves de fenda, uma delas de cabo verde e que foi reconhecida pela testemunha Regina. O veículo foi igualmente reconhecido pelas outras testemunhas, como sendo o que rondava o local e fora visto defronte a moradia da vítima. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente que ostenta passagem pela Justiça Criminal, tendo sido agraciado com proposta de suspensão condicional do processo por crime patrimonial, de modo que esse comportamento realmente evidencia o seu descaso com a Justiça, de modo que ele não faz jus ao benefício ora pleiteado. Em suma, as alegações apresentadas não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas e à aplicação da lei penal. Decisão bem fundamentada. Ordem denegada.